Tribunal: STF
Processo: ARE 1382717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA EXISTIR OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. NEGATIVA DO ACUSADO DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA PELO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DEFENSOR NOMEADO PARA APRESENTAR AS RAZÕES DE APELAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que diz respeito à segunda fase dosimétrica, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Explico:



    Conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 545, 'quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal'.



    Consoante referido posicionamento, caso a confissão - parcial, qualificada ou retratada - seja utilizada para a formação do convencimento do magistrado, deverá obrigatoriamente ser reconhecida para atenuar a pena.



    In casu, o Juízo a quo não fez uso da palavra do acusado para fundamentar o seu convencimento, sobretudo porque a condenação estribou-se nas palavras da vítima e do laudo pericial.



    Nesse cenário, levando-se em consideração que a confissão (diga-se, qualificada) do acusado não foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, mostra-se impossível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente